Tribunal: STF
Processo: ARE 1391854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



          EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO POR INFRAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Infração decorrente da apresentação de arquivo digital com informações incompletas ao Fisco - Multa punitiva no valor de 2% (dois por cento) do valor das operações realizadas no período que merece subsistir, uma vez que o percentual da multa aplicada não se mostra exorbitante comparativamente ao valor do tributo eventualmente devido - Afastamento da pretensão da embargante de ocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa imposta, especialmente pelo fato de que esta foi fixada em estrita observância ao descrito na lei de regência - Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem alteração do que foi decidido anteriormente no julgamento do recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, c e d, da Constituição Federal. Sustenta que: (i) o fator de correção adotado é superior à SELIC; (ii) a multa tributária tem caráter confiscatório.



    3. Mediante despacho proferido em 28.06.2024, determinei a intimação do recorrente para que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito. Por meio da Petição nº 82.936/2024, a parte recorrente informa que houve a quitação do débito, entendendo pela prejudicialidade do recurso.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário (doc. 131), nos seguintes termos:



    [...] informa que "aderiu ao regime especial de pagamento da Lei N. promulgado pela Lei 17.843/23, tendo realizado o pagamento à vista do débito ora executado, honorários e custas processuais (Docs. Anexos), sendo portanto o fato superveniente ao recurso aviado, pugna pelo não conhecimento e pela extinção do feito em razão da liquidação".



    Desse modo, julgo prejudicado o agravo, decretando a extinção do procedimento recursal. (Pet no AREsp nº 2.506.703/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).



    5. Nesse contexto, a prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, de igual modo, ao recurso extraordinário em exame, dada a perda superveniente de seu objeto.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente